Tribunal: TJPA
Processo: 0819089-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11931 - Gratuidade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819089-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RICARDO NEGREIROS DA SILVA, MARLUCIA CARDOSO FERREIRA NEGREIROS

AGRAVADO: JOSE JUCELI ALVES BARREIROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM AUTOS APARTADOS. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Ricardo Negreiros da Silva
e
Marlúcia Cardoso Ferreira Negreiros
contra decisão monocrática que não conheceu de anterior agravo interno manejado em autos apartados — insurgência esta proposta para impugnar decisão que indeferira o pedido de gratuidade de justiça no processo de apelação nº 0043544-27.2012.8.14.0301, com aplicação de multa. Os agravantes sustentam a possibilidade de aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, buscando o processamento do agravo e o afastamento da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir
se é possível o conhecimento de agravo interno interposto em autos apartados
, sob o argumento da aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, e
se é cabível a manutenção da multa imposta pelo erro na forma de interposição
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno deve ser interposto
nos próprios autos da decisão monocrática impugnada
, conforme o art. 289, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará, sendo
incabível a interposição em autos autônomos
, o que configura erro grosseiro.

4.

Os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas não se aplicam ao erro grosseiro
, pois não há dúvida razoável quanto ao meio recursal adequado, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp n. 1.983.693/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21/02/2022; AgInt no AREsp 2283537/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26/02/2024).

5.

Retirada a multa anteriormente aplicada, diante da reconsideração parcial, mas mantido o
não conhecimento do agravo interno manejado de forma autônoma
, por manifesta inadequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno deve ser interposto nos próprios autos da decisão monocrática que se pretende impugnar, sendo incabível a formação de autos apartados.

2.

A fungibilidade recursal e a instrumentalidade das formas não se aplicam em hipóteses de erro grosseiro na interposição do recurso.

3.

A interposição autônoma de agravo interno configura erro grosseiro, impedindo o seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021 e 1.026, §2º; Regimento Interno do TJPA, art. 289, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.983.693/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2283537/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024; TJPA, AI nº 0808647-57.2018.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22.08.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0819089-38.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTES:

RICARDO NEGREIROS DA SILVA e MARLÚCIA CARDOSO FERREIRA NEGREIROS

ADVOGADO:
MARCIA DO SOCORRO DE SOUSA VASCONCELOS - OAB-PA 5.130

AGRAVADO:

JOSE JUCELI ALVES BARREIROS

ADVOGADO:
CARLOS EDUARDO ROSSY PATRIARCHA - OAB PA15930

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RICARDO NEGREIROS DA SILVA e MARLÚCIA CARDOSO FERREIRA NEGREIROS
contra decisão monocrática proferida, nos autos de agravo interno interposto em autos apartados
nº 0018809-56.2014.8.14.0301,
interposto em face de
JOSE JUCELI ALVES BARREIROS
.

A referida decisão monocrática não conheceu do agravo interno
(contra decisão monocrática que não havia concedido a gratuidade aos recorrentes nos autos de apelação nº:

0043544-27.2012.8.14.0301)
, pois manejado em autos apartados, configurando erro grosseiro de interposição, ensejando inclusive aplicação de multa.

Alega a agravante que a decisão agravada, ao negar seguimento ao agravo interno interposto em autos apartados, incorreu em equívoco, porquanto
não analisou a viabilidade pela fungibilidade e instrumentalidade das formas
, sem perder de vista a impossibilidade de aplicação de multa.

Por fim, requer a agravante que o agravo interno seja
integralmente provido
, com efeito suspensivo, para que haja o recebimento do agravo interno manejado em autos apartados contra decisão monocrática nos autos de nº:

0043544-27.2012.8.14.0301, e ao fim, deferida a gratuidade de justiça para regular prosseguimento daquela apelação.

Contraminuta:
não apresentada.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0819089-38.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTES:
RICARDO NEGREIROS DA SILVA e MARLÚCIA CARDOSO FERREIRA NEGREIROS

ADVOGADO:
MARCIA DO SOCORRO DE SOUSA VASCONCELOS - OAB-PA 5.130

AGRAVADO:

JOSE JUCELI ALVES BARREIROS

ADVOGADO:
CARLOS EDUARDO ROSSY PATRIARCHA - OAB PA15930

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Antes de mais nada é preciso entender o momento processual em que estamos.

MARILUCIA CARDOSO FERREIRA NEGREIROS E RICARDO NEGREIROS DA SILVA, interpôs apelação cível nos autos nº: 0043544-27.2012.8.14.0301, e nestes autos, a gratuidade de justiça foi indeferida, determinando-se o recolhimento do preparo, vide ID. 28401864.

Em vez de interpor o agravo interno naqueles autos para hostilizar a gratuidade não deferida, os recorrentes
interpuseram agravo interno em autos apartados, este caderno processual em análise.

Sob ID. 29850230, não conheci do agravo interno interposto em autos apartados por erro grosseiro e por conseguinte, apliquei multa pelo equívoco.

Desta decisão sobreveio mais um agravo interno por MARILUCIA CARDOSO FERREIRA NEGREIROS E RICARDO NEGREIROS DA SILVA,
ora em julgamento,
objetivando afastar o não conhecimento e a multa, de forma a se processar e julgar o
primeiro
agravo interno interposto, a fim de ilidir o indeferimento da gratuidade de justiça nos autos de nº: 0043544-27.2012.8.14.0301, e consequentemente se processar aquele apelo.

Pois bem.

De proêmio dou por prejudicado o intento recursal contra a multa fixada, pois doravante retirada a condenação. Passa-se então à análise do mérito do recurso propriamente dito:
possibilidade ou não de manejo autônomo de agravo interno.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, a fungibilidade recursal e até mesmo a instrumentalidade das formas só se aplica quando há fundada dúvida a respeito da prática do ato, de modo que, quando há expressa indicação do tempo, forma e instrumento adequado, o manejo diverso configura erro grosseiro, o que impede a consideração do ato praticado.

Em retórica, pergunto:
onde se interpõe agravo interno contra decisão monocrática de relator?
Respondo:
Nos próprios autos!

Daí porque, diante da clareza solar deste entendimento, é que o manejo de agravo interno em autos apartados se revela erro grosseiro, o que impede o aproveitamento do ato.

E a decisão monocrática foi neste sentido:

“(...) O Recurso padece de obstador ao seu conhecimento:
erro grosseiro.

Isso porque conforme predicado solar do art. 289, § 1º do Regimento Interno desse e. Tribunal, o manejo do agravo interno deve ser exclusivamente nos mesmos autos da decisão monocrática proferida e hostilizada, in verbis:

Art. 289. Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º O agravo interno será interposto diretamente nos autos por petição escrita.

(...)

No caso em exame, o presente agravo interno se insurge contra a decisão monocrática de ID. 29240953, que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de ID. 28401864 que havia indeferido a gratuidade de justiça e determinando o recolhimento do preparo do apelo de nº: 0043544-27.2012.8.14.0301 sob pena de deserção.

O agravo interno, portanto, deveria ter sido manejado naqueles autos onde foram proferidas as monocráticas aqui hostilizadas e não inaugurando novo caderno processual. Patente o erro grosseiro e seu manifesto incabimento.

Inclusive é a compreensão deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DISTRIBUIÇÃO EM AUTOS AUTONOMOS APARTADO DO AGRAVO DE INSTUMENTO ONDE FORA PROLATADA A DECISÃO MONOCRÁTICA ORA AGRAVADA. HIPÓTESE DE AGRAVO INTERNO . ART. 1021 DO CPC. REGIMENTO INTERNO DO TJ/PA. ART . 289, § 1º. O AGRAVO INTERNO SERÁ INTERPOSTO DIRETAMENTE NOS AUTOS POR PETIÇÃO ESCRITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 932, III, DO...Ver ementa completaCPC. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-PA 08086475720188140000, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2022)

Por tal razão, diante do seu manifesto incabimento sou por não conhecer do recurso. (...)”

Note-se que a Decisão Monocrática está esteada na compreensão do Superior Tribunal de Justiça, no que dispõe que a instrumentalidade das formas não se aplica quando observado o erro grosseiro. Cito:

"Não é possível a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas na hipótese de recurso especial interposto em face de decisão unipessoal. Isso porque, nessa situação, observa-se a ocorrência de erro grosseiro, pois não existe nenhuma dúvida quanto ao cabimento do recurso especial o qual somente é cabível contra acórdão proferido por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal" (AgInt no AREsp n. 1.983.693/RS , relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

Compreensão mantida e reafirmada: (STJ - AgInt no AREsp: 2283537 BA 2023/0018284-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024).

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática quanto ao não conhecimento do agravo interno interposto de forma autônoma.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/11/2025